Tribunal: TJBA
Processo: 8025334-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

RC 02

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025334-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRISANE AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
TAIRONE FERRAZ PORTO, ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, ADRIANA CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO HERRMANN e outros (3)

Advogado(s)
:
RAPHAEL ALVES SANTOS

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

CARÁTER INJUSTO DA POSSE EXERCIDA PELA PARTE

REQUERIDA NÃO COMPROVADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. TESTEMUNHAS QUE INDICARAM UTILIZAÇÃO PACÍFICA DO IMÓVEL. CONSTRUÇÕES ANTIGAS NO LOCAL. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA. ACORDO DE MEAÇÃO ENTABULADO ENTRE OS RECORRIDOS. PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO DESDE O ANO DE 2012. REIVINDICAÇÃO RECENTE.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS PARA
CONCESSÃO
DE TUTELA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA POSSE COM OS RECORRIDOS. ARBITRAMENTO DE MULTA EM CASO DE ESBULHO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228 do CCB, cuja presença deve ser concomitante: a propriedade e o caráter injusto da posse ou detenção.

2. Em que pese a ação reivindicatória ter sido instruída com registro de imóvel que identifica a área discutida como sendo de propriedade da parte agravante, a insuficiência de provas que possam demonstrar, de forma inequívoca, o caráter injusto da posse exercida pela parte recorrida, obsta a configuração dos requisitos autorizadores para concessão da medida antecipatória nesse tipo de ação.

3. Observada a notória a necessidade de ampla dilação probatória a respeito da noticiada posse injusta dos requeridos, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025334-452024.8.05.0000, sendo Agravante
FRISANE AGORPECUÁRIA LTDA
e Agravados
CARLOS ALBERTO HERRMANN
e
OUTROS (4).

ACORDAM os Julgadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão interlocutória, proferida de acordo com a legislação vigente e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.